Tribunal: TJMT
Processo: 1022811-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1022811-56.2020.8.11.0000
Recorrente: Aigla - Distribuidora de Aditivos e Lubrificantes Eireli - ME
Recorrido: André Philipe Rezende e Debora Cristina Magnani Rezende
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Aigla - Distribuidora de Aditivos e Lubrificantes Eireli - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 91555971):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMPRESA AGRAVANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL - INDEFERIMENTO – APLICAÇÃO SÚMULA 581 DO STJ – VIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, § 1o E ARTIGO 59 DA LEI N. 11.101/2005 – TEMA 885 DO STJ SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO - ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO -AGRAVO DESPROVIDO.
Estando a empresa devedora principal em recuperação judicial, não há impedimento do prosseguimento da execução contra os coobrigados, aplicação da Lei 11.101/05, art. 49, § 1o, e artigo 59 da Lei n. 11.101/2005.
Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, “’ recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005’.” (N.U 1022811-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 109772479.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Aigla - Distribuidora de Aditivos e Lubrificantes Eireli - ME, mantendo, assim, a decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial autuada sob o no 1036918-16.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de suspensão da ação.
A parte recorrente alega que “não podem os Agravantes sofrerem expropriações de seus bens pessoais, quando a principal devedora, se encontra em recuperação judicial”.
Assevera que “as garantias prestadas podem ser modificadas e/ou extintas, desde que o Plano de Recuperação Judicial assim o preveja e o mesmo seja aprovado em Assembleia”.
Recurso tempestivo (id 114035485) e preparado (id 114099972).
Contrarrazões no id 118063498.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Saliente-se, ainda, que a simples menção de artigo de lei não autoriza a abertura da via especial, pois não atende ao requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. INDICAÇÃO EXPRESSA DE VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF. ENUNCIADO SUMULAR. OFENSA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A menção a artigo de lei a título de reforço argumentativo não autoriza a abertura da via especial, visto que não atende a requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada. Precedentes.
3. A alegada violação da súmula desta Corte Superior não comporta conhecimento, porquanto esse ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, "a", da Constituição Federal de 1988, sendo essa a dicção da Súmula 518 do STJ, segundo a qual, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1566381/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020). (g.n.)
In casu, embora tenha mencionado alguns dispositivos de lei federal, a parte recorrente não indicou de forma expressa, individualizada e específica, quais foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça